Tribunal: TJDFT
Processo: 0708401-57.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EDITAL DE VENDA DIRETA. DESCONTO. PAGAMENTO À VISTA. CADASTRAMENTO PRÉVIO. REQUISITO. NÃO PREENCHIMENTO. PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E DA ISONOMIA. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. INTERPRETAÇÃO CONTRA PROFERENTEM. DESCABIMENTO.
1. A cláusula editalícia sucinta e objetiva não é inválida quando são disponibilizados aos interessados diversos canais para esclarecimento e solução de dúvidas, conforme destacado na página inicial do edital.
2. Para a obtenção do desconto previsto no edital, não basta que os interessados estejam em pé de igualdade quanto ao modo de pagamento (no caso, a opção pelo pagamento à vista), mas também que tenham atendido aos demais requisitos estipulados no edital. Deve ser observada a igualdade em todas as condições, em respeito ao princípio da isonomia.
3. O processo licitatório é regido pelo princípio da vinculação ao instrumento convocatório, nos termos dos arts. 3o e 41 da Lei no 8.666/1993. Aceitas as condições e preenchida a proposta, o aderente não pode pretender esquivar-se das regras a que se submeteu em prejuízo dos demais interessados.
4. Recurso conhecido e não provido.